Tribunal: TJES
Processo: 0018476-93.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018476-93.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FLAVIO ANTONIO SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR ESTADUAL – OPÇÃO PELA MODALIDADE REMUNERATÓRIO DE SUBSÍDIO – SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – INCORPORAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A opção do servidor/militar pela remuneração por meio de subsídio, via de regra, não permite a percepção de qualquer outro adicional, sendo que, precisamente porque não há direito adquirido a regime jurídico, a futura opção por tal modalidade de remuneração exclui eventual direito pretérito à percepção do adicional. Isto porque, o escopo do regime remuneratório de subsídio é englobar numa única parcela todas as formas de verbas remuneratórias antes recebidas separadamente pelo servidor público (art. 39, § 4º, CF).

2. No caso em apreço, o apelado, integrante dos quadros da Polícia Militar, ao fazer a opção pelo regime remuneratório de subsídio, após o advento da Lei Complementar nº 420/2007, teve suprimido o pagamento da gratificação de raio-x, a qual fazia jus em razão do desempenho de atividade extraordinária.

3. Em casos análogos, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça – incluindo a desta e. Terceira Câmara Cível – consolidou-se no sentido de que, o
enquadra
mento
em tabela remuneratória de subsídio de maneira igual a outros militares que estavam na mesma graduação e possuíam mesmo tempo de serviço, desconsiderando completamente o recebimento da gratificação de raio-x,
importa em violação do princípio da irredutibilidade salarial (art. 37, XV, CF).

4. Fixadas essas premissas, é possível concluir que o apelado faz jus à incorporação da gratificação de raio-x, prevista na Lei Estadual nº 2.701/1972, com base no soldo corresponde a sua graduação, integrando-a ao seu subsídio, não merecendo, portanto, reparos a sentença recorrida.

5. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
E APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0018476-93.2015.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
FLÁVIO ANTÔNIO SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do seu mérito.

Cuida-se de reexame necessário e apelação voluntária interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença id 8479777 (fls. 152/155-v dos autos originários), por meio da qual o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES julgou procedente esta demanda ordinária ajuizada por
FLÁVIO ANTÔNIO SOUZA DE OLIVEIRA
, para reconhecer o direito do autor à incorporação no subsídio da gratificação de raio x calculada sobre o soldo correspondente a sua graduação e condenar o réu ao pagamento da referida gratificação desde Maio/2010, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que deveria ter sido paga cada parcela e juros de mora da caderneta de poupança a partir da citação.

O recorrente, em suas razões, sustenta que a sentença deve ser reformada porque: a) o recorrido, por receber remuneração pelo regime de pagamento de subsídios, renunciou expressamente às gratificações e adicionais antes recebidos conjuntamente com o vencimento; b) o regime remuneratório de subsídio é caracterizado por englobar em uma parcela única todas formas de remuneração, antes recebidas separadamente e quando o militar opta por ser remunerado por subsídio tem ciência de que o valor referente a prestação de seus serviços com "raio-x” estará englobado pela parcela única, em atenção ao que dispõe o §7º do art. 17 da Lei Complementar Estadual nº 420/07; c) não é permitido ao Poder Judiciário conferir aumento de remuneração a servidor público com fundamento em violação ao princípio da igualdade, sob pena de ingerência na atividade legislativa, posto que somente através de lei específica é possível conferir direito remuneratório aos servidores públicos (artigo 37, X da CF/88).

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Consoante se infere dos autos o apelado ajuizou ação ordinária em face do Estado do Espírito Santo, aduzindo que após concluir o Curso de Formação de Sargentos com aproveitamento técnico em Radiologia, conforme publicação em BI nº 093/94, o qual lhe assegurou a “gratificação de raio x” no percentual de 40% (quarenta por cento) na forma da Lei nº 1.234/50 e Lei Estadual nº 2.701/72, benefício que lhe fora efetivamente concedido a partir de 12.12.94.

Assevera contudo que, com o advento da Lei Complementar nº 420/2007, a qual instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, ao optar pela sugerida alteração de regime, tal verba fora-lhe indevidamente suprimida.

Pois bem.

Inicialmente, é de se registrar que, efetivamente, a opção do servidor/militar pela remuneração por meio de subsídio, via de regra, não permite a percepção de qualquer outro adicional, sendo que, precisamente porque não há direito adquirido a regime jurídico, a futura opção por tal modalidade de remuneração exclui eventual direito pretérito à percepção do adicional.

Isto porque, o escopo do regime remuneratório de subsídio é englobar numa única parcela todas as formas de verbas remuneratórias antes recebidas separadamente pelo servidor público (art. 39, § 4º, CF).

É o que ocorre no caso em apreço, onde o apelado, integrante dos quadros da Polícia Militar, ao fazer a opção pelo regime remuneratório de subsídio, após o advento da Lei Complementar nº 420/2007, teve suprimido o pagamento da gratificação de raio-x, a qual fazia jus em razão do desempenho de atividade extraordinária.

Vale salientar, que a atividade em questão não constitui atribuição regular desempenhada por qualquer militar estadual.

Nesse contexto, não se pode admitir que o seu enquadramento na tabela remuneratória de subsídio considere, tão somente, o posto ou graduação e o tempo de serviço, desconsiderando que o referido servidor está exposto a condições diferenciadas de periculosidade, que implica em risco à sua saúde, não podendo ser equiparado aos demais militares que não desempenham tal função.

Em casos análogos, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça – incluindo a desta e. Terceira Câmara Cível – consolidou-se no sentido de que, o
enquadra
mento
em tabela remuneratória de subsídio de maneira igual a outros militares que estavam na mesma graduação e possuíam mesmo tempo de serviço, desconsiderando completamente o recebimento da gratificação de raio-x,
importa em violação do princípio da irredutibilidade salarial (art. 37, XV, CF).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – OPÇÃO PELA MODALIDADE DE SUBSÍDIO – GRATIFICAÇÃO DE RAIO X – SUPRIMIDA – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – OFENSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Com o advento da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, o apelado fez a opção de receber sua remuneração em regime de subsídio, o que foi deferido pela Administração. Assim, passou a receber sua remuneração no mencionado regime, porém, deixou de receber a Gratificação de Raio X. Diante de tal ato, ajuizou a presente ação objetivando a inclusão de 40% (quarenta por cento) referente à gratificação de Raio X, definido pela lei nº 1.234/50, na base de cálculo da remuneração por subsídio, a contar de agosto de 2008. 2.
No caso em tela, houve ofensa à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, vez que o recorrente após quase 20 (vinte) anos exercendo a mesma atividade laboral, inadvertidamente sofreu corte em seus proventos, os quais vinha recebendo regularmente
. 3. Em que pese ser incompatível com a espécie remuneratória o agregamento de gratificações, abono, adicionais, entre outros, a gratificação em tela em razão de seu caráter permanente deveria ter sido incluída quando do pagamento da parcela única ao apelado, o que veio a gerar violação do princípio da irredutibilidade de vencimentos inscrito no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 4.
Em face da modalidade de subsídio não autorizar a redução dos vencimentos, verifica-se que a gratificação recebida pelo servidor/recorrido, gratificação de raio x, deve ser integrada na base final de cálculo de seu subsídio, merecendo, portanto ser mantida a sentença recorrida.
5. Recurso desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

(TJES – Remessa Necessária e Apelação Cível 0013696-47.2014.8.08.0024 – Relator: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA – 3ª Câmara Cível, Dj. 22.02.2024).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. TÉCNICO DE RADIOLOGIA. OPÇÃO PELO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO NA MODALIDADE SUBSÍDIO. SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X, PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 1.234/1950 E NA LEI ESTADUAL Nº 2.701/1972. PARCELA NÃO INCORPORADA PELO SUBSÍDIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA E DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DO SOLDO DA GRADUAÇÃO, CASO NÃO TIVESSE FEITO A OPÇÃO PELO SUBSÍDIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RESTANTE DA SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) O escopo do regime remuneratório de subsídio é englobar numa única parcela todas as formas de verbas remuneratórias antes recebidas separadamente pelo servidor público. Dessa forma, quando se opta pelo regime de subsídio, o servidor público tem ciência de que a parcela única que passará a perceber corresponderá, em regra, a todos os benefícios que percebia anteriormente, sendo exatamente por isso vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória (art. 39, § 4º, da CF/88), excluídas as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. 2) No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei Complementar Estadual nº 420/2007 instituiu o regime de remuneração por subsídio aos militares estaduais e possibilitou que os militares que já estavam na ativa, caso quisessem, realizassem a opção pelo recebimento de sua remuneração por subsídio. 3) Apesar de o apelado perceber a gratificação de raio-x pelo desempenho de atividade extraordinária, isto é, que não constitui atribuição regular desempenhada por qualquer militar estadual, o seu enquadramento na tabela remuneratória de subsídio considerou tão somente a sua graduação na ocasião e o tempo de serviço, refugindo a própria natureza desta modalidade remuneratória, que objetiva aglutinar todas as verbas percebidas pelo servidor na modalidade vencimento numa única parcela.
4) Em franca violação aos princípios da irredutibilidade remuneratório e da isonomia, o autor foi enquadrado em tabela remuneratória de subsídio de maneira igual a outros militares que estavam na mesma graduação e possuíam mesmo tempo de serviço, desconsiderando completamente o recebimento da gratificação de raio-x, de modo que permanece desempenhando atividade penosa, porém sem receber a devida contraprestação que percebeu por mais de 12 (doze) anos de serviço, exigindo a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar essa manifesta ilegalidade, sem que se possa falar em violação ao enunciado constante na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. 5) A incorporação da gratificação de raio-x, prevista na Lei Estadual nº 2.701/1972, deve se dar com base no soldo correspondente a graduação do autor, caso não tivesse feito a opção pelo subsídio, integrando-a à parcela única atualmente percebida, em respeito aos princípios da legalidade e da razoabilidade
. 6) Recurso provido parcialmente e restante da sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJ-ES – Apelação e Remessa Necessária: 0018469-04.2015.8.08.0024, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TÉCNICO EM RADIOLOGIA. OPÇÃO PELA REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE RAIO X. PREVISÃO NA LEI Nº 1.234/50 E LEI ESTADUAL Nº 2.701/72. PARCELA NÃO INCORPORADA. SENTENÇA REFORMADA. CONSIDERAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NO CÁLCULO DA PARCELA ÚNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei Complementar Estadual nº 420/07, que instituiu o regime de remuneração por subsídio aos militares estaduais, previu que para o enquadramento do militar na tabela de subsídio seriam observados tão somente o posto ou graduação e o tempo de serviço. 2. Não há dúvidas a particular situação do autor que está exposto a condições diferenciadas de periculosidade, colocando sua saúde em risco no manejo de substâncias radioativas, não pode ser tratada da mesma forma que outro militar com mesma graduação e tempo de serviço que não atua com tais substâncias, percebendo idêntico subsídio.
3. No caso, quando a Administração deixa de indenizar o servidor pelo trabalho perigoso ou deixa de considerar tal condição na fixação do subsídio, está se valendo do trabalho diferenciado do profissional sem remunerá-lo por isso, embora ainda persista a previsão legal de gratificação. 4. Em que pese ser incompatível com a espécie remuneratória o agregamento de gratificações, abono, adicionais, entre outros, a gratificação de raio x em tela em razão de seu caráter permanente deveria ser incluída quando do pagamento da parcela única
(TJES, Apelação, 024080372436, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, Julg.: 03/10/2011, Public.: 19/10/2011)
5. Assim, faz jus o autor à incorporação da gratificação de raio x, prevista na Lei Estadual 2.701/72, com base no soldo correspondente a sua graduação, integrando-a à parcela única, cujo pagamento deve retroagir à data em que a gratificação foi suprimida.
6. Sentença reformada. Parcial procedência dos pedidos autorais. 7. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES – Apelação: 0040323-88.2014.8.08.0024, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2019).

Fixadas essas premissas, é possível concluir que o apelado faz jus à incorporação da gratificação de raio-x, prevista na Lei Estadual nº 2.701/1972, com base no soldo corresponde a sua graduação, integrando-a ao seu subsídio, não merecendo, portanto, reparos a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e, em reexame necessário,
CONFIRMO
a sentença proferido pelo juízo singular.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 01% (um por cento).

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital, também sujeita a reexame necessário, que julgou procedente os pedidos iniciais para reconhecer o direito do autor à incorporação no subsídio da gratificação de raio x calculada sobre o soldo correspondente a sua graduação e condenar o réu ao pagamento da referida gratificação desde Maio/2010, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que deveria ter sido paga cada parcela e juros de mora da caderneta de poupança a partir da citação.

A eminente relatora, Desembargadora Substituta Fernanda Corrêa Martins, negou provimento ao apelo, por compreender, em suma que “não se pode admitir que o seu enquadramento na tabela remuneratória de subsídio considere, tão somente, o posto ou graduação e o tempo de serviço, desconsiderando que o referido servidor está exposto a condições diferenciadas de periculosidade, que implica em risco à sua saúde, não podendo ser equiparado aos demais militares que não desempenham tal função”.

Em que pese a orientação perfilhada pela nobre relatora, a qual inclusive encontra arrimo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, entendo que a opção exercida por servidores públicos e militares pela modalidade de remuneração via subsídio implica a exclusão da percepção de quaisquer adicionais remuneratórios anteriormente devidos.

Isso decorre diretamente do princípio consagrado em nosso ordenamento jurídico, segundo o qual não há direito adquirido a um regime jurídico específico. Assim, ao optar voluntariamente pela remuneração em subsídio, o servidor abre mão de eventuais direitos pretéritos relacionados a adicionais, uma vez que a nova forma de remuneração absorve todas as verbas que eram, até então, recebidas separadamente.

Referida disposição encontra espeque no artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, que estabelece o subsídio como uma modalidade de remuneração destinada a unificar todas as verbas remuneratórias que, sob o regime anterior, eram percebidas de maneira fracionada. Ao instituir tal regra, o legislador buscou simplificar e racionalizar o regime remuneratório aplicável a servidores públicos, eliminando a possibilidade de acumulação de adicionais e vantagens isoladas, inclusive aquela correspondente à gratificação por exposição à radiação ionizante.

No Estado do Espírito Santo, a instituição da remuneração por subsídio decorreu da Lei Complementar n° 420/07, que concedeu aos militares da ativa o direito de opção e fixou os respectivos critérios para o devido enquadramento, nos seguintes moldes:

Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 1º O subsídio dos militares será fixado por lei, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil. § 2º Excetuam-se do § 1º deste artigo as parcelas de caráter eventual, relativas a serviço extraordinário e a função gratificada de chefia.

[...]

Art. 16. Fica assegurado ao militar da ativa, incorporado até a dada de publicação desta Lei Complementar, o direito de optar, a qualquer momento e de forma irretratável, pela modalidade de remuneração por subsídio.

Art. 17. O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo, mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção, na forma do Anexo IV.

Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça em diversas oportunidades já adotou entendimento no sentido de que o servidor que opta pelo subsídio não pode reivindicar a continuidade de adicionais anteriormente percebidos, visto que o direito adquirido não se estende à preservação de regimes jurídicos, especialmente quando o servidor, de forma expressa e consciente, decide por aderir a um novo regime que, por sua própria natureza, absorve os adicionais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Especial ante a incidência dos óbices das Súmulas 7/STJ e 280/STF. Não obstante, a parte agravante não impugnou com precisão o fundamento do decisum, especificamente a incidência da Súmula 280/STF. 2. O Recurso Especial inadmitido para ascender a esta Corte, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados na Decisão de Admissibilidade, sob pena de vê-los mantidos. 3. O STJ entende que o Recurso de Agravo não merece conhecimento, com base na Súmula 182/STJ, quando deixar de impugnar as motivações da decisão agravada, como na hipótese dos autos. 4. Mesmo que assim não fosse, o Tribunal de origem ao não conceder o recebimento do adicional de insalubridade convergiu com o atual entendimento do STJ de que os Servidores não têm direito adquirido ao recebimento de adicionais ou vantagens pessoais quando a remuneração for por meio de subsídio fixado em parcela única. 5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 856.450/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019.)

ADMINISTRATIVO. DELEGADOS DA POLICIA FEDERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. SUBSÍDIO. LEI 11.358/2006. MP 305/2006. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que os servidores federais não têm direito adquirido ao recebimento de adicionais ou vantagens pessoais após a edição da Lei 11.358/2006, que instituiu nova forma de remuneração por meio de subsídio fixado em parcela única. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.410.858/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/2/2014, DJe de 25/2/2014.)

Portanto, ao efetuar essa escolha, o servidor não pode alegar qualquer violação de direitos, pois tal adesão caracteriza uma renúncia tácita aos benefícios do regime anterior, em favor de um regime remuneratório mais uniforme e previsível.

Por fim, releva notar que a ficha financeira acostada à fl. 124, dos autos digitalizados, revela que o subsídio destinado ao autor abarcou inclusive a gratificação por raio x percebida no regime anterior, bem como que a partir da alteração, em maio de 2010, houve um aumento substancial em seus vencimentos, circunstâncias que afastam a alegada violação ao princípio da irredutibilidade de salário.

Assim, pedindo vênia à nobre relatora,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação a fim de reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que a parte sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.